Tribunal: TJSP
Processo: 0004917-86.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que deferiu ao reeducando a progressão ao regime aberto, sob o fundamento de que o termo inicial para a concessão desse benefício é a data em que o sentenciado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP – Recurso Ministerial – Postula a cassação da benesse, argumentando que a data-base para a progressão ao regime aberto é a data do efetivo ingresso no regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Decisão que deferiu ao reeducando a progressão ao regime aberto, sob o fundamento de que o termo inicial para a concessão desse benefício é a data em que o sentenciado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP – Recurso Ministerial – Postula a cassação da benesse, argumentando que a data-base para a progressão ao regime aberto é a data do efetivo ingresso no regime anterior, e não o dia em que o apenado atingiu o direito a progredir para o intermediário – Procedência – Inteligência do artigo 112 da LEP – Necessidade de aferição do mérito do sentenciado no regime em que se encontra, pelo tempo previsto na legislação, antes de sua promoção a regime menos gravoso – Impossibilidade de progressão por salto – De rigor a cassação da progressão – Decisão reformada – Agravo ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004917-86.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO DOS
SANTOS MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, para
cassar a progressão anteriormente concedida a BRUNO DOS SANTOS MOURA, nos
termos acima expostos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004917-86.2020.8.26.0996 -Voto no 41.970
2
Voto no 41.970 – Presidente Prudente
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0004917-86.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público
Agravado: Bruno dos Santos Moura
AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que deferiu ao reeducando
a progressão ao regime aberto, sob o fundamento de que o termo
inicial para a concessão desse benefício é a data em que o
sentenciado preencheu os requisitos legais do art. 112 da LEP
Recurso Ministerial
Postula a cassação da benesse,
argumentando que a data-base para a progressão ao regime
aberto é a data do efetivo ingresso no regime anterior, e não o dia
em que o apenado atingiu o direito a progredir para o
intermediário Procedência Inteligência do artigo 112 da LEP
Necessidade de aferição do mérito do sentenciado no regime em
que se encontra, pelo tempo previsto na legislação, antes de sua
promoção a regime menos gravoso
Impossibilidade de
progressão por salto De rigor a cassação da progressão
Decisão reformada Agravo ministerial provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 57, que
homologou o cálculo de penas do agravado Bruno dos Santos Moura,
considerando como marco inicial para a aferição do requisito objetivo (lapso
temporal) para futura progressão ao regime aberto a data em que foi
adquirido o direito a promoção ao regime semiaberto e não a data em que foi
deferida a promoção.
O
Ministério
Público
sustenta,
em
apertada síntese, que o reeducando não preencheu o requisito objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004917-86.2020.8.26.0996 -Voto no 41.970
3
necessário à benesse em questão, eis que a data base para a progressão ao
regime aberto é o dia em que o sentenciado preencheu o último dos requisitos
para a progressão ao regime semiaberto (objetivo e subjetivo), qual seja, com
a realização do exame criminológico em 14/10/2019 (fls. 02/11).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado pela defesa (fls. 15/19).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 20).
Em parecer, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 65/69).
É o relatório.
O recurso interposto pelo Ministério
Público comporta provimento.
Não há que falar em contagem de tempo
levando-se em consideração a data em que obteve o condenado direito ao
benefício, sob pena de se autorizar a progressão “per saltum”.
Insta salientar que, conforme o artigo 112
da LEP, a progressão de regime ocorre com a efetiva transferência do
sentenciado ao regime mais brando, e não quando alcançou o lapso
necessário (requisito objetivo).
Com efeito, frisa-se que o atingimento do
lapso temporal de 1/6 gera a expectativa do direito à progressão, desde que o
condenado possua mérito para tanto. O requisito objetivo é o mínimo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004917-86.2020.8.26.0996 -Voto no 41.970
4
lei exige que se cumpra para que, então, seja analisado o requisito subjetivo
do sentenciado. Como tal requisito é analisado quando da prolação da
sentença que decide o pleito de progressão de regime, é esta a data que deve
ser considerada, caso haja a concessão do benefício, como marco inicial para
o cômputo do prazo para a obtenção.
Nesse sentido, confira-se o entendimento
desta Egrégia Corte Bandeirante:
“Execução Penal Progressão de regime
prisional Cálculo para fins de concessão da benesse Data-base a ser
considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao regime
anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de
regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo
reeducando, mas sim o dia em que foi proferida sentença progredindo o
sentenciado ao regime anterior. Tal decisão, ao analisar o preenchimento
também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e
não meramente declaratório de direito pré- existente” (TJSP Rel. Des.
Grassi Neto
8a Câmara Criminal
Agravo em execução penal no
0005087-63.2017.8.26.0026 j. 19/10/2017).
“Execução
Penal.
Deferimento
de
progressão ao regime semiaberto. Pleito para que a decisão retroaja à data
em que o sentenciado alcançou o lapso temporal para a concessão do
benefício. Inviabilidade. Inteligência do artigo 112, da LEP. Necessidade de
aferição do mérito do reeducando no regime em que se encontra, pelo tempo
previsto na legislação, antes de sua promoção a regime menos gravoso.
Agravo improvido” (TJSP Rel. Des. Pinheiro Franco 5a Câmara Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004917-86.2020.8.26.0996 -Voto no 41.970
5
Agravo em execução penal no o 0007799-60.2016.8.26.0026
j.
09/02/2017).
Logo, de rigor a cassação do r. decisum,
porque, levando-se em conta a data da decisão como termo “a quo”, é certo
que o reeducando ainda não atingiu o lapso temporal necessário à progressão
prisional, estando ausente, portanto, o requisito objetivo.
Via
de
consequência,
DOU
PROVIMENTO ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público,
para cassar a progressão anteriormente concedida a BRUNO DOS SANTOS
MOURA, nos termos acima expostos.
Sérgio Ribas
Relator